Tribunal: CARF
Processo: 11128.721738/2016-60
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Lara Moura Franco Eduardo
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 06/08/2012, 07/08/2012, 13/08/2012, 17/08/2012, 20/08/2012, 21/08/2012, 06/09/2012
CONCOMITÂNCIA. RENÚNCIA TÁCITA. PROSSEGUIMENTO DO PROCEDIMENTO PELA FAZENDA PÚBLICA.
A renúncia tácita às instâncias administrativas em razão de concomitância não impede que a Fazenda Pública dê prosseguimento normal a seus procedimentos, devendo proferir decisão formal, declaratória da definitividade da exigência discutida ou da decisão recorrida.
AUTO DE INFRAÇÃO. LAVRATURA. AUSÊNCIA DE IMPEDIMENTO. MEDIDA JUDICIAL SUSPENSIVA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
A suspensão da exigibilidade do crédito tributário por força de medida judicial não impede a lavratura de auto de infração.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. PRAZO. PENALIDADE. INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO ADUANEIRA.
O direito de impor penalidade prevista na legislação aduaneira extingue-se em cinco anos, contados da data da infração.
INFORMAÇÕES SOBRE OPERAÇÕES QUE EXECUTE. LEGITIMIDADE PASSIVA DO AGENTE MARÍTIMO.
O agente marítimo deve prestar as informações sobre as operações que execute e respectivas cargas, para efeitos de responsabilidade pela multa prevista no art. 107, inciso IV, alínea e do Decreto-lei no 37/66.
MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. PREJUÍZO AO ERÁRIO. RESULTADO DA CONDUTA. INEXIGIBILIDADE.
Para que se configure a infração prevista no 107, IV, e, do Decreto-Lei n.o 37/1966, a norma não exige a ocorrência do resultado finalístico da supressão de qualquer pagamento ou embaraço das atividades da fiscalização aduaneira, ou seja, a simples omissão do registro já faz nascer a dita infração e dá ensejo a que se imponha a penalidade.
DESCONSOLIDAÇÃO DE CARGA. RETIFICAÇÃO OU ALTERAÇÃO DE DADOS DO CE.
A desconsolidação a destempo de carga não se confunde com a retificação ou alteração de informações contidas no CE, antes já prestadas em Sistema de controle aduaneiro.
MULTA REGULAMENTAR. DESCONSOLIDAÇÃO. PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES FORA DO PRAZO.
A multa por prestação de informações fora do prazo encontra-se prevista na alínea e, do inc. IV, do art. 107 do Decreto Lei no 37/1966, sendo cabível para a informação de desconsolidação de carga fora do prazo estabelecido nos termos do artigo 22 e 50 da Instrução Normativa RFB no 800/07, que deve ser aplicada em relação ao Conhecimento Eletrônico Genérico cuja informação deixou de ser prestada e não em relação aos Conhecimentos Eletrônicos Agregados decorrentes da operação de desconsolidação.

Inteiro teor:
S3-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11128.721738/2016-60
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3003-001.915 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
21 de julho de 2021
Recorrente
PRIME SHIPPING - EIRELI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 06/08/2012, 07/08/2012, 13/08/2012, 17/08/2012,
20/08/2012, 21/08/2012, 06/09/2012
CONCOMITÂNCIA. RENÚNCIA TÁCITA. PROSSEGUIMENTO DO
PROCEDIMENTO PELA FAZENDA PÚBLICA.
A renúncia tácita às instâncias administrativas em razão de concomitância não
impede que a Fazenda Pública dê prosseguimento normal a seus
procedimentos, devendo proferir decisão formal, declaratória da definitividade
da exigência discutida ou da decisão recorrida.
AUTO DE INFRAÇÃO. LAVRATURA. AUSÊNCIA DE IMPEDIMENTO.
MEDIDA JUDICIAL SUSPENSIVA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
A suspensão da exigibilidade do crédito tributário por força de medida judicial
não impede a lavratura de auto de infração.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. PRAZO. PENALIDADE. INFRAÇÃO À
LEGISLAÇÃO ADUANEIRA.
O direito de impor penalidade prevista na legislação aduaneira extingue-se em
cinco anos, contados da data da infração.
INFORMAÇÕES SOBRE OPERAÇÕES QUE EXECUTE. LEGITIMIDADE
PASSIVA DO AGENTE MARÍTIMO.
O agente marítimo deve prestar as informações sobre as operações que execute
e respectivas cargas, para efeitos de responsabilidade pela multa prevista no
art. 107, inciso IV, alínea e do Decreto-lei no 37/66.
MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA.
PREJUÍZO
AO
ERÁRIO.
RESULTADO
DA
CONDUTA.
INEXIGIBILIDADE.
Para que se configure a infração prevista no 107, IV, e, do Decreto-Lei n.o
37/1966, a norma não exige a ocorrência do resultado finalístico da supressão
de qualquer pagamento ou embaraço das atividades da fiscalização aduaneira,
ou seja, a simples omissão do registro já faz nascer a dita infração e dá ensejo a
que se imponha a penalidade.
DESCONSOLIDAÇÃO DE CARGA. RETIFICAÇÃO OU ALTERAÇÃO DE
DADOS DO CE.
A desconsolidação a destempo de carga não se confunde com a retificação ou
alteração de informações contidas no CE, antes já prestadas em Sistema de
controle aduaneiro.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11128.721738/2016-60
Fl. 246
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3003-001.915 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11128.721738/2016-60

MULTA REGULAMENTAR. DESCONSOLIDAÇÃO. PRESTAÇÃO DE
INFORMAÇÕES FORA DO PRAZO.
A multa por prestação de informações fora do prazo encontra-se prevista na
alínea e, do inc. IV, do art. 107 do Decreto Lei no 37/1966, sendo cabível para
a informação de desconsolidação de carga fora do prazo estabelecido nos
termos do artigo 22 e 50 da Instrução Normativa RFB no 800/07, que deve ser
aplicada em relação ao Conhecimento Eletrônico Genérico cuja informação
deixou de ser prestada e não em relação aos Conhecimentos Eletrônicos
Agregados decorrentes da operação de desconsolidação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, não conhecendo das alegações relacionadas à denúncia
espontânea, face à concomitância de esferas de julgamento, e, na parte conhecida, em rejeitar as
preliminares suscitadas e, quanto ao mérito, em dar parcial provimento ao recurso voluntário,
para manter o crédito tributário no valor de R$ 45.000,00.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Antônio Borges - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Lara Moura Franco Eduardo - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Antônio Borges,
Ariene D'Arc Diniz e Amaral, Lara Moura Franco Eduardo e Muller Nonato Cavalcanti Silva.
Relatório
Por bem narrar os fatos, adoto o relatório contido na decisão da DRJ/SPO (fls. 201
a 209):
Trata o presente processo de Auto de Infração (fls. 76 e ss.) formalizado para
exigência da multa "por não prestação de informação sobre veiculo ou carga
nele transportada, ou sobre as operações que executar", na forma e no prazo
estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, prevista no art. 107, inciso IV,
alínea “e” do Decreto-lei no 37/66, com a redação dada pelo art. 77 da Lei no
10.833/2003, perfazendo o valor do crédito tributário exigido R$ 50.000,00.
Conforme relato da autoridade fiscal, para as operações abaixo relacionadas, o
agente de carga concluiu a desconsolidação relativa ao Conhecimento
Eletrônico (CE) (A) a destempo em (B), segundo o prazo previamente
estabelecido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, com o registro
extemporâneo do Conhecimento Eletrônico (CE) Agregado (C). A carga objeto
da desconsolidação em comento foi trazida ao Porto de Santos acondicionada
nos containeres (E), pelo Navio (F), com atracação registrada em (G). Para o
caso concreto em análise, a perda de prazo se deu pela inclusão do
conhecimento eletrônico house em referência em tempo inferior a quarenta e
Fl. 247
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3003-001.915 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11128.721738/2016-60

oito horas anteriores ao registro da atracação no porto de destino do
conhecimento genérico. Destaque-se ainda que o Conhecimento Eletrônico
(CE) (A) foi incluído em (D), momento a partir do qual se tornou possível o
registro do conhecimento eletrônico agregado, conforme tabela a seguir:

Cientificada da autuação (fls. 116) em 04/07/2016, a interessada apresentou
defesa tempestiva (fls 120 e ss), em 14/07/2016, alegando em síntese que:
a) em preliminar:
a1) proibição judicial da Receita Federal emitir novos autos de infração em face
da existência de decisão judicial, nos autos do processo no 0005238-
86.2015.403.6100, em nome da "ACTC – Associação Nacional das Empresas
Transitárias, Agentes de Carga Aérea, Comissárias de Despachos e
Operadoras Intermodais", da qual é associada.
a2) auto de infração lavrado fora do prazo legal de 5 (cinco) dias, nos termos do
artigo 24 da Lei 9784/99
Fl. 248
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3003-001.915 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11128.721738/2016-60

b) no mérito:
b1) erro na eleição do sujeito passivo, uma vez que jamais atuou como
transportador, sendo apenas agente de carga;
b2) denuncia espontânea, uma vez que as faltas ocorreram em 2012, sendo o
auto lavrado em 2016. Uma vez que as informações foram prestadas
anteriormente à lavratura do auto, não é cabível a exigência de penalidade.
b3) avoca a Solução de Consulta Interna no 2 - Cosit:
Ao final requer:
1o) a extinção da ação pela existência de decisão judicial
2o) improcedência em face do erro na eleição do sujeito passivo.
Ao analisar a impugnação apresentada contra o lançamento, o órgão de primeira
instância administrativa julgou improcedente o recurso mencionado, sob os fundamentos de que:
(1) a respeito da preliminar de ilegitimidade passiva, descaberia razão ao
impugnante,
vez que este constaria
como "TRANSPORTADOR OU
REPRESENTANTE" dos HBL, conforme registrado no sistema da RFB;
(2) no tocante ao prazo para imposição da multa em debate, existiria disposição
específica regendo o direito de impor penalidade, disciplinado no artigo 139 do
Decreto-Lei no 37/66, sendo inaplicável o art. 24 da Lei no 9.784/1999;
(3) com relação à denúncia espontânea, considera que o presente processo
administrativo e o processo judicial no 0005238-86.2015.4.03.6100, 14a Vara
Federal da Subseção Judiciária de São Paulo, movido pela Associação Nacional
das Empresas Transitárias, Agentes de Carga Aérea, Comissárias de Despachos e
Operadores Intermodais - ACTC, da qual a Prime Shipping constaria como
filiada, tratariam do mesmo objeto, qual seja, a aplicação da multa por informação
intempestiva de carga e as consequências da denúncia espontânea, havendo
concomitância de esferas, neste aspecto;
(4) quanto à Solução de Consulta Interna COSIT n°2 de 2016, mencionada na
defesa, verificar-se-ia que seu teor prevê a aplicação da multa em questão para
cada carga não informada no prazo devido. A mesma solução de consulta afasta a
penalidade nas situações em que há a retificação de informação inicial tempestiva,
o que não teria ocorrido no caso.
O contribuinte foi intimado acerca do Acórdão que julgou a impugnação em
01/03/2017, conforme Aviso de Recebimento anexado ao presente processo (fls. 214 e 215).
Insatisfeito com o teor da decisão, em 29/03/2017 interpôs Recurso Voluntário (fls. 100 a 124),
repisando as alegações feitas por ocasião da apresentação da peça impugnatória.
Fl. 249
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3003-001.915 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11128.721738/2016-60

São esses os fatos que se tem a relatar.

Voto
Conselheira Lara Moura Franco Eduardo, Relatora.
Considerando que se encontram satisfeitos os requisito da tempestividade e, sob o
aspecto material, da competência do Colegiado para a apreciação do Recurso Voluntário, dele
conheço.
De acordo com o já relatado, trata-se de aplicação de multa pelo cometimento da
infração prevista no art. 107, inc. IV, alínea e, do Decreto-lei no 37/1966, com a redação dada
pelo art. 77 da Lei no 10.833/2003, qual seja, deixar de prestar informação sobre veículo ou
carga nele transportada, ou sobre operações que executar, na forma e no prazo estabelecidos
pela RFB que, à época dos fatos geradores, eram previstos no art. 22, III, da IN RFB no
800/2007.
A autoridade fiscalizadora afirma que foram cometidas 10 (dez) infrações, que se
encontram evidenciadas a partir do exame dos Extratos de Conhecimento Eletrônico HBL no s
151205146299560,
151205146302374,
151205147392636,
151205151464280,
151205156391221,
151205157309103,
151205157679610,
151205157684370,
151205171063426, às fls. 02 a 75 dos autos, todos incluídos em prazo inferior a 48 horas de
antecedência da atracação da embarcação que transportava a carga.
Não foi carreado aos autos o Extrato do CE relativo a oitava ocorrência contida no
quadro demonstrativo elaborado pela DRJ/SPO, acima, tendo sido apenas juntado o
detalhamento da escala correspondente.
Feitas essas colocações iniciais, passo à análise das questões postas pelo
Recorrente em sua defesa.

1. Da Concomitância de Esferas de Julgamento
Da análise primeira dos autos, verifica-se ter aduzido o Recorrente, de modo
geral, as mesmas matérias já colocadas à instância julgadora a quo, notadamente a aplicação, em
seu favor, do instituto da denúncia espontânea, que guarda previsão no art. 138 do CTN.
Sobre a matéria, em específico, cabe a análise dos efeitos da decisão judicial
exarada, em caráter de tutela provisória, no processo judicial no 0005238-86.2015.403.6100,
Fl. 250
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3003-001.915 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11128.721738/2016-60

promovido pela Associação Nacional das Empresas Transitárias, Agentes de Carga Aérea,
Comissárias de Despachos e Operadores Intermodais – ACTC, às fls. 75 a 78 dos autos.
Registro ainda a juntada, ao presente processo, de recolhimentos em caráter de
contribuição sindical ao Sindicato dos Comissários de Despachos, Agentes de Carga e Logística
do Estado de São Paulo.
A análise da inclusão da pessoa jurídica denominada Prime Shipping na ação
promovida pela ACTC, associação beneficiada com a decisão judicial referida, foi procedido nos
Acórdãos no s 3003-001.831, 3003-001.832 e 3003-001.831, de 16/06/2021, expedidos por esta
mesma Turma Julgadora, que assim se pronunciou nas decisões em menção, em voto condutor
da lavra desta Conselheira:
Assim, examinando a documentação carreada aos autos, vislumbro a
juntada de Declaração, expedida por aquela entidade, dando conta que desde
02/02/2015 a pessoa jurídica Prime Shipping seria associada à ACTC,
associação beneficiada com a decisão judicial referida, também colacionada,
que possui o seguinte dispositivo:

Observo que a questão relacionada à extensão dos efeitos da decisão
em comento aos associados da ACTC foi referida na própria decisão
provisória, datada de 07/08/2015, de onde se retira o seguinte excerto:

A decisão discrepa da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal
sobre o tema, manifestada posteriormente no julgamento do RE 612043/PR,
Fl. 251
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3003-001.915 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11128.721738/2016-60

em 10/05/2017, submetido ao regime de repercussão geral, que fixou os
seguintes requisitos para os limites subjetivos da coisa julgada referente à
ação coletiva proposta por entidade associativa: (1) encontrar-se, o filiado,
residente no âmbito da jurisdição do órgão julgador; (2) que o fosse em
momento anterior ou até a data da propositura da demanda, constante da
relação juntada à inicial do processo de conhecimento.
Em que pese estar em desacordo com o entendimento que prevaleceria
em seguida a respeito da representação processual em ação movida por
entidade associativa, a decisão temporária se encontrava vigorando na data
do fato gerador e da lavratura do Auto de Infração, motivo pelo qual
reconheço a existência concomitância entre as esferas judicial e
administrativa.
Em outras palavras, considero que a discussão acerca da matéria em
debate, qual seja, a possibilidade de aplicação do instituto da denúncia
espontânea às multas por descumprimento de obrigação acessória, cabe ser
travada em âmbito judicial. Em conclusão, acolho a alegação de
concomitância e, por conseguinte, não conheço da parcela recursal
relacionada à ocorrência de denúncia espontânea, reservando à matéria ao
Poder Judiciário.
Aplicável a manifestação anterior da Turma Julgadora ao caso em exame, em face
da igualdade entre as razões recursais expendidas, lá e aqui, como também por motivo da
identidade em relação ao sujeito passivo. Por conseguinte, a ocorrência de denúncia espontânea
na situação colocada é matéria a ser dirimida perante o Poder Judiciário, via eleita pelo
Recorrente.

2. Da Possibilidade de Lavratura do Auto de Infração e Continuidade do
Curso do Processo Administrativo
A consequência que se obtém da concomitância é a renúncia à esfera
administrativa, efeito que, todavia, não impede a continuidade do processo administrativo, no
qual seja tratado o crédito tributário, como bem elucidou o Parecer Normativo Cosit no 07, de
22/08/2014, emitido pelo ente tributante, através da sua Coordenação de Tributação:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal Ementa: CONCOMITÂNCIA ENTRE
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL E PROCESSO JUDICIAL COM O MESMO
OBJETO. PREVALÊNCIA DO PROCESSO JUDICIAL. RENÚNCIA ÀS INSTÂNCIAS
ADMINISTRATIVAS. DESISTÊNCIA DO RECURSO ACASO INTERPOSTO. A
propositura pelo contribuinte de ação judicial de qualquer espécie contra a Fazenda Pública
Fl. 252
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3003-001.915 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11128.721738/2016-60

com o mesmo objeto do processo administrativo fiscal implica renúncia às instâncias
administrativas, ou desistência de eventual recurso de qualquer espécie interposto. Quando
contenha objeto mais abrangente do que o judicial, o processo administrativo fiscal deve ter
seguimento em relação à parte que não esteja sendo discutida judicialmente. A decisão
judicial transitada em julgado, ainda que posterior ao término do contencioso
administrativo, prevalece sobre a decisão administrativa, mesmo quando aquela tenha sido
desfavorável ao contribuinte e esta lhe tenha sido favorável. A renúncia tácita às
instâncias administrativas não impede que a Fazenda Pública dê prosseguimento
normal a seus procedimentos, devendo proferir decisão formal, declaratória da
definitividade da exigência discutida ou da decisão recorrida. É irrelevante que o
processo judicial tenha sido extinto sem resolução de mérito, na forma do art. 267 do CPC,
pois a renúncia às instâncias administrativas, em decorrência da opção pela via judicial, é
insuscetível de retratação. A definitividade da renúncia às instâncias administrativas
independe de o recurso administrativo ter sido interposto antes ou após o ajuizamento da
ação.
(Grifos meus)
Embora a decisão temporária trazida à colação dê pela impossibilidade de
cobrança da multa por descumprimento de obrigação acessória quando houvesse prestação das
informações requeridas no exercício da denúncia espontânea, ressalte-se que tal não significa
impedimento para lavratura do Auto de Infração, apenas para o que se convencionou chamar de
prevenir a decadência do crédito tributário, conforme se consigna em jurisprudência pacífica
deste Colegiado, na oportunidade ilustrada por meio dos Acórdãos da Câmara Superior de
Recursos Fiscais, em destaque:
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. PREVENÇÃO DA DECADÊNCIA. SUSPENSÃO DA
EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. INEXIGIBILIDADE DE MULTA DE
OFÍCIO. Há autorização legal à constituição de crédito tributário destinada a prevenir a
decadência relativamente a tributo de competência da União, cuja exigibilidade tenha
sido suspensa por liminar ou tutela antecipada concedida, não cabendo lançamento de
multa de ofício. (Súmula CARF n° 17). A Súmula CARF no 5 dispõe que: São devidos
juros de mora sobre o crédito tributário não integralmente pago no vencimento ainda
que suspensa sua exigibilidade, salvo quando existir depósito no montante integral.
Acórdão no 9303-005.879, de 17/10/2017
CRÉDITO
TRIBUTÁRIO.
AÇÃO
JUDICIAL.
DEPÓSITO.
CONSTITUIÇÃO.
POSSIBILIDADE. A constituição do crédito tributário pelo lançamento de ofício é
atividade administrativa vinculada e obrigatória ainda que o contribuinte tenha proposto
ação judicial questionando a sua exigibilidade e tenha efetuado o depósito do montante
integral devido. Acórdão no 9303-010.010, de 23/01/2020
IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI) Período de apuração:
01/01/2007 a 31/01/2007, 01/05/2007 a 31/07/2007, 01/09/2007 a 31/12/2007,
01/02/2008 a 31/12/2011 CONCOMITÂNCIA ENTRE PROCESSO ADMINISTRATIVO E
JUDICIAL. RECONHECIMENTO. SÚMULA CARF No 01. Consoante determina a
Súmula CARF no 01, deve haver o reconhecimento da existência de concomitância
quando a ação judicial e o processo administrativo tenham o mesmo objeto. E o
comando vai além, permitindo a análise, pelo órgão de julgamento administrativo, tão
somente de matéria distinta da constante no processo judicial. Entende-se por objeto da
demanda aquilo que com ela se pretende alcançar. O reconhecimento da existência de
concomitância implica que não haverá decisão no contencioso administrativo sobre a
matéria de mérito do auto de infração que também está sendo discutida na esfera
judicial, inclusive tornando-se insubsistentes eventuais julgados já proferidos, mesmo os
favoráveis à Contribuinte. De outro lado, havendo o trânsito em julgado da demanda
judicial de forma favorável ao Sujeito Passivo, extinguindo a obrigação tributária, como é
o caso dos presentes autos, a declaração de concomitância não traz qualquer prejuízo
Fl. 253
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3003-001.915 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11128.721738/2016-60

às partes, pois caberá à Administração Tributária cumprir a decisão judicial definitiva de
mérito. Acórdão no 9303-010.265, de 13/05/2020.
Para sanar qualquer dúvida porventura existente sobre o tema em definitivo,
reproduzo a Súmula CARF no 48, à qual se atribuiu efeito vinculante, conforme Portaria MF no
277, de 07/06/2018:
Súmula CARF no 48 A suspensão da exigibilidade do crédito tributário por força de medida
judicial não impede a lavratura de auto de infração.
Acrescento que o próprio CTN, em seu art. 151, III e V, estabelece a suspensão do
crédito tributário quando for concedida liminar ou tutela antecipada, bem como enquanto
pendente o julgamento dos recursos administrativos propostos pelo contribuinte. Então, o
demandante e/ou recorrente guarda a segurança de que crédito lançado não lhe será cobrado ou
exigido, até o deslinde da demanda, seja no Poder Judiciário ou perante a Administração Pública.
Assim, vejamos:
Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:
I - moratória;
II - o depósito do seu montante integral;
III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do
processo tributário administrativo;
IV - a concessão de medida liminar em mandado de segurança.
V – a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras
espécies de ação judicial; (Incluído pela Lcp no 104, de 2001)
VI – o parcelamento. (Incluído pela Lcp no 104, de 2001)
Parágrafo único. O disposto neste artigo não dispensa o cumprimento das
obrigações assessórios dependentes da obrigação principal cujo crédito seja
suspenso, ou dela conseqüentes.
(Grifos meus)
Ademais, consoante a parte dispositiva da decisão que antecipou a tutela no
processo judicial no 0005238-86.2015.403.6100, a autoridade administrativa não estava impedida
de lavrar Auto de Infração, mas sim de exigir das associadas da Autora as penalidades em
discussão. Como o crédito tributário, como visto, encontra-se em suspensão, considero que foi
atendida a determinação judicial contida naquela decisão provisória, não procedendo a alegação
de que haveria descumprimento à ordem judicial por parte do autuante.

3. Do Prazo para Constituição do Crédito Tributário em Lançamento de
Ofício de Multa pelo Descumprimento da Legislação Aduaneira
Fl. 254
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3003-001.915 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11128.721738/2016-60

Argumenta o Recorrente que o Auto de Infração foi lavrado fora do prazo exigido
no art. 24 da Lei no 9.784/19991, que regula o processo administrativo no âmbito da
Administração Pública Federal, sendo este o de 5 (cinco) dias a partir do conhecimento dos fatos
em discussão (omissão da informação requerida no Sistema SISCOMEX).
Todavia, o processo administrativo fiscal possui rito específico, previsto no
Decreto-lei no 70.235/1972 (PAF), devendo então, em face do princípio da especialidade
(Lex specialis derogat generali), prevalecer sobre a norma geral, qual seja, a Lei no 9.784/1999,
que apenas subsidiariamente regula os procedimentos de competência da Administração
Tributária Federal.
O próprio Decreto no 70.235/1972, no seu art. 1o, prevê sua regência sobre os
processos administrativos de determinação e exigência de créditos tributários da União:
Art. 1° Este Decreto rege o processo administrativo de determinação e
exigência dos créditos tributários da União e o de consulta sobre a aplicação da
legislação tributária federal.
Ademais, o prazo para constituição do crédito tributário em lançamento de ofício
de multa aduaneira é decadencial, estando definido em regra especial estabelecida no Decreto-lei
no 37/1966:
Art.138 – O direito de exigir o tributo extingue-se em 5 (cinco)anos, a
contar do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que poderia ter
sido lançado. (Redação dada pelo DecretoLei no 2.472, de 01/09/1988)
Parágrafo único. Tratando-se de exigência de diferença de tributo, contar-
se-á o prazo a partir do pagamento efetuado. (Redação dada pelo Decreto-
Lei no 2.472, de 01/09/1988)
Art.139 – No mesmo prazo do artigo anterior se extingue o
direito de impor penalidade, a contar da data da infração.
(Grifos meus)
No mesmo sentido, estabelecendo o prazo de 5 (cinco) da data da infração para
imposição de penalidade que lhe é correspondente, dispõe o art. 754 do Regulamento Aduaneiro
(Decreto no 6.759/2009):
Art. 753. O direito de impor penalidade extingue-se em cinco anos, contados da
data da infração.
Também é esse o entendimento do próprio ente tributante, que se manifesta a
partir do seu órgão consultivo, na Solução de Consulta Interna SCI Cosit no 32/2013, da seguinte
maneira:

1 Art. 24. Inexistindo disposição específica, os atos do órgão ou autoridade responsável pelo processo e dos
administrados que dele participem devem ser praticados no prazo de cinco dias, salvo motivo de força maior.

Fl. 255
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3003-001.915 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11128.721738/2016-60

O prazo para efetuar lançamento de multas relacionadas ao
controle aduaneiro das importações é de 5 (cinco) anos, contado da data da
infração. A natureza administrativotributária das multas relacionadas ao
controle
aduaneiro
das
importações
permite que a elas se apliquem regras tributárias de constituição e cobrança
do respectivo crédito, inclusive o rito estabelecido pelo Decreto no
70.235, de 6 de março de 1972 (Processo Administrativo Fiscal), mas não
a regra de contagem do prazo decadencial prevista no inciso I do art.
173 do CTN, pois a norma aplicável à espécie, pelo critério da
especialidade, é o art. 78 da Lei no 4.502, de 1964.
Dispositivos Legais: Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966
(Código Tributário Nacional CTN), arts. 4o, 113 e 173; Lei no
4.502, de 30 de novembro de 1964, arts. 78 e 83; DecretoLei no
37, de 18 de novembro de 1966, arts. 94, 96, 138 e 139; Decreto
no 6.759, de 5 de fevereiro de 2009, art. 704; Decreto no 70.235,
de 6 de março de 1972.
A meu sentir, insustentável, portanto, a tese abraçada pelo Recorrente de que o
prazo para lançamento de ofício da penalidade aduaneira aqui tratada se submete àquele definido
no art. 24 da Lei no 9.784/1999.

4. Da Legitimidade do Recorrente para Figurar no Polo Passivo do Auto de
Infração
A respeito da alegação de ilegitimidade passiva do Recorrente para figurar no
Auto de Infração, considero assistir razão à decisão recorrida.
E como fundamento para decidir a respeito, valho-me da motivação trazida pela
instância julgadora a quo sobre o quanto alegado naquela esfera, eis que nada foi redarguido pelo
Recorrente nas razões recursais no tocante à motivação expendida na decisão de piso em relação
à questão preliminar em comento.
Assim, considero que se delineia, na espécie, a hipótese prevista no art. 57, § 3o,
do Anexo II do Regimento Interno do Conselho Administrativo Fiscais - RICARF, aprovado
pela Portaria no 343/2015 do Ministro da Fazenda:
Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
I - verificação do quórum regimental;
II - deliberação sobre matéria de expediente; e
III - relatório, debate e votação dos recursos constantes da pauta.

Parágrafo único. O prazo previsto neste artigo pode ser dilatado até o dobro, mediante comprovada justificação.
Fl. 256
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3003-001.915 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11128.721738/2016-60

§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
§ 2o Os processos para os quais o relator não apresentar, no prazo e forma estabelecidos
o § 1o, a ementa, o relatório e o voto, serão retirados de pauta pelo presidente, que fará
constar o fato em ata.
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de
primeira instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas
razões de defesa perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da
decisão recorrida. (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)
(grifei)
No mesmo sentido, já possibilitava o art. 50, § 2o, da Lei no 9.784/1999, que
regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal:
Art. 50. Os atos administrativos deverão ser motivados, com indicação dos fatos
e dos fundamentos jurídicos, quando:
(...)
§ 2o Na solução de vários assuntos da mesma natureza, pode ser utilizado meio
mecânico que reproduza os fundamentos das decisões, desde que não
prejudique direito ou garantia dos interessados.
Por entender perfeitamente adequada à espécie e em razão de não haver oposição
dirigida às colocações feitas na esfera inferior em relação ao tema, adoto, portanto, a
fundamentação da decisão de piso quanto à questão preliminar de ilegitimidade da Recorrente
para ocupar o polo passivo, no lançamento de ofício em debate, que é a seguinte:
Da ilegitimidade passiva
A defendente alegou que não tem legitimidade para figurar no pólo passivo do
lançamento. Sustenta que o agente marítimo não pode ser equiparado a transportador.
Tal alegação não tem fundamento. O transporte internacional de cargas é atividade
complexa, que não se restringe ao mero deslocamento físico da mercadoria de um local
para outro. Abrange várias etapas, dentre elas a consolidação e a desconsolidação1 de
cargas, as quais envolvem a participação de diferentes intervenientes, cada um deles
respondendo pelas operações e informações correspondentes a suas fases de atuação.
A IN RFB no 800/2007, especifica:
Art. 2o Para os efeitos desta Instrução Normativa define-se como:
[...]
V - transportador, a pessoa jurídica que presta serviços de transporte e emite
conhecimento de carga;
[...]
§ 1o Para os fins de que trata esta Instrução Normativa:
Fl. 257
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3003-001.915 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11128.721738/2016-60

[...]
IV - o transportador classifica-se em:
a) empresa de navegação operadora, quando se tratar do armador da
embarcação;
b) empresa de navegação parceira, quando o transportador não for o operador
da embarcação;
c) consolidador, tratando-se de transportador não enquadrado nas alíneas "a"
e "b", responsável pela consolidação da carga na origem; (Redação dada pela
Instrução Normativa RFB no 1.473, de 2 de junho de 2014) d) desconsolidador,
no caso de transportador não enquadrado nas alíneas "a" e "b", responsável
pela desconsolidação da carga no destino; e (Redação dada pela Instrução
Normativa RFB no 1.473, de 2 de junho de 2014)
e) agente de carga, quando se tratar de consolidador ou desconsolidador
nacional; (Destaques na reprodução.)
O tipo infracional em que foi enquadrada a conduta da autuada inclui expressamente o
agente de carga, como se pode constatar da leitura do art. 107, IV, “e”, do Decreto-Lei
no 37/1966, com redação dada pela Lei no 10.833/2003:
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas: (Redação dada pela Lei no
10.833, de 29.12.2003)
[...]
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais): (Redação dada pela Lei no 10.833, de
29.12.2003)
[...]
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada,
ou sobre as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela
Secretaria da Receita Federal, aplicada à empresa de transporte internacional,
inclusive a prestadora de serviços de transporte internacional expresso porta-
a-porta, ou ao agente de carga; e (Destaques não constam no original.)
Pois bem, a autuada consta como "TRANSPORTADOR OU REPRESENTANTE" dos
HBL, conforme registrado no sistema da RFB às fls 8, 18, 25, 32, 43, 52, 60 e 73.
Esse procedimento é disciplinado pelo art. 18 da IN RFB no 800/2007:
Art. 18. A desconsolidação será informada pelo agente de carga que constar
como consignatário do CE genérico ou por seu representante.
[...]
§ 2o O CE agregado é composto de dados básicos e itens de carga, conforme
relação constante dos Anexos III e IV.
Em vista do exposto, rejeito a preliminar de ilegitimidade suscitada pelo
Recorrente. Porém deixo observado que o tema foi trazido entre à argumentação, contida no
Recurso Voluntário, voltada ao mérito.
Fl. 258
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3003-001.915 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11128.721738/2016-60

5. Da Ausência de Prejuízo à Fiscalização
A obrigação acessória prevista no art. 107, IV, e, do DL no 37/1966 reside em
deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou sobre as operações
que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, exigência
que, a seu turno, não está amalgamada à obrigação principal relacionada ao recolhimento dos
tributos devidos pela importação das cargas referidas no Conhecimento Eletrônico - CE.
Ademais, frente à descrição da conduta feita no dispositivo em menção, para que
se configure a infração versada nestes autos, a norma não exige a ocorrência do resultado
finalístico da ausência de recolhimento dos tributos vinculados à importação ou da supressão de
qualquer pagamento ou embaraço das atividades da fiscalização aduaneira, ou seja, a simples
omissão do registro já faz nascer a dita infração e dá ensejo a que se imponha a penalidade.
Sendo assim, a eventual inexistência de dano ao erário ou prejuízo à fiscalização
não é argumento capaz de elidir a imputação e, por conseguinte, de excluir a multa que pune a
conduta em referência.

6. Da Ofensa a Princípios Constitucionais
Procedendo ao exame dos autos, verifico não estarem presentes, entre as razões de
defesa, argumentos capazes de elidir a imputação, em face da evidente ausência do registro dos
dados em questão, no prazo delimitado pela IN RFN no 800/2007. Pelo que se depreende, a peça
que veicula o Recurso Voluntário se focou nas preliminares, ainda que trazidas sob o status de
questões meritórias, apelando aos princípios constitucionais, de maneira a buscar o afastamento
da multa.
Ocorre que, para que o julgador administrativo avalie a adequação de multa
estabelecida em lei ou decreto-lei aos princípios constitucionais, necessariamente haveria que
adentrar no mérito da constitucionalidade da norma que estabelece a mencionada sanção, o que
evidentemente supera a competência dos órgãos de julgamento administrativos.
Conforme se encontra disposto na Súmula CARF no 22, este Conselho não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária, em face de
princípios ou regras constitucionais.
7. Da Retificação das Informações Prestadas e Aplicação da SCI Cosit no
2/2016

2 O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
Fl. 259
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 3003-001.915 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11128.721738/2016-60

Sobre o tema em foco − alterações ou retificações de informações já prestadas
anteriormente pelos intervenientes, independentemente da sua espécie e qualificação na
operações de comércio exterior – manifestou-se a RFB, por meio da Solução de Consulta Interna
COSIT no 02/ 2016, verbis:
Trata-se de Consulta Interna (CI) no 1, de 2 de setembro de 2015,
formulada pela Coordenação Geral de Administração Aduaneira (Coana),
acerca da multa de R$ 5.000,00, aplicável nos casos de não prestação de
informações por parte de empresas de transporte internacional e
depositários ou operadores portuários nas operações de comércio exterior,
prevista no art. 107, inciso IV, alíneas “e” e “f” do Decreto-Lei
no 37, de 18 de novembro de 1966, com a redação dada pela Lei
no 10.833, de 29 de dezembro de 2003.
(...)
12.
Diante
do
exposto,
soluciona-se
a
consulta
interna
respondendo à interessada que:
a) a multa estabelecida no art. 107, inciso IV, alíneas “e” e “f” do DecretoLei
no
37,
de
18
de
novembro
de
1966,
com
a
redação dada pela Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003, é aplicável para
cada
informação
prestada
em
desacordo
com
a
forma ou nos prazos estabelecidos na Instrução Normativa RFB
no 800, de 27 de dezembro de 2007; b) as alterações ou retificações de
informações já prestadas anteriormente pelos intervenientes não se
configuram como prestação de informação fora do prazo, não sendo
cabível, portanto, a aplicação da multa aqui tratada.
Ocorre, entretanto, que a prestação a destempo da chamada desconsolidação da
carga, consistente na identificação do CE genérico e a inclusão dos CE agregados que lhe
correspondam, não constitui retificação ou alteração de informações contidas nesses mesmos
CE, antes informados ao Sistema, por isso é conduta não albergada pela SCI Cosit no 02/2016.

8. Da aplicação da Multa por CE Genérico
Ainda no que toca ao mérito, especificamente quanto à imposição de múltiplas
penalidades por CE Agregados, adoto como razões de decidir os fundamentos contidos no
Acórdão no 3003-000.692, no processo no 10711.721628/2011-41, cujo voto condutor é da lavra
do Ilustre Conselheiro Marcos Antônio Borges, com adaptação perfeita ao caso em exame:
O artigo 10 da IN RFB n° 800/2007 determina que a informação da carga
transportada inclui a informação da desconsolidação. Uma vez que o que é
desconsolidado é o conhecimento genérico ou master, a infração é considerada
em função do conhecimento genérico.
Art. 10. A informação da carga transportada no veículo compreende:
(...)
Fl. 260
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 3003-001.915 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11128.721738/2016-60

IV - a informação da desconsolidação;
Já o artigo 17 da IN é mais específico ao afirmar que a informação da
desconsolidação compreende a identificação do conhecimento genérico e a
inclusão de todos os seus conhecimentos agregados. Logo, independente da
quantidade, a inclusão de cada conhecimento agregado faz parte de uma mesma
operação a ser informada ao Fisco: desconsolidação de carga de conhecimento
genérico ou master.
Art. 17. A informação da desconsolidação da carga manifestada compreende:
I - a identificação do CE como genérico, pela informação da quantidade de seus
conhecimentos agregados; e
II - a inclusão de todos os seus conhecimentos eletrônicos agregados.
Alega a recorrente a recorrente que foi autuada múltiplas vezes, vale dizer, para
cada CE House vinculado ao mesmo CE mercante Máster
n.130.805.118.673.977, foi lavrado um auto de infração, como se observa da
tabela abaixo:
(...)
Os diversos conhecimentos eletrônicos (HBL) referidos acima tratam da
desconsolidação do Conhecimento Eletrônico Master (MBL) CE 13 08
05118673 977. Diante de tal fato e da legislação acima, somente será julgado
procedente um lançamento referente a desconsolidação de tal conhecimento
Master, ainda que sejam mais de um a quantidade de conhecimentos agregados.
Considerando tratar-se de único CE Master, cabe também a imposição de multa
única, no valor de R$ 5.000,00, independente da quantidade de CE Agregados desconsolidados
em atraso.
Na situação colocada, temos 9 (nove ocorrência), sendo que o Conhecimento
Eletrônico (CE) MHBL 151205144838110 (ocorrência no 1) possui 2 (CE) Agregados
extemporaneamente
desconsolidados,

quais
sejam,
HBL
151205146299560
e
151205146302374. Sendo assim, para a ocorrência no 1, cabe a imposição da multa única, no
valor de R$ 5.000,00.
Por conclusão, diante dos fundamentos expostos, voto por conhecer parcialmente
do Recurso Voluntário, não conhecendo das alegações relacionadas à denúncia espontânea, face
à concomitância de esferas de julgamento e, na parte conhecida, por rejeitar as preliminares
suscitadas e, quanto ao mérito, por dar parcial provimento ao Recurso Voluntário, mantendo-se a
multa no valor total de R$ 45.000,00.
(documento assinado digitalmente)
Lara Moura Franco Eduardo

Fl. 261
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 3003-001.915 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11128.721738/2016-60

Fl. 262
DF CARF MF
Documento nato-digital